Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou pedido de reexame em face de deliberação que apreciou monitoramento do cumprimento de determinações nos Acórdãos 3.495/2019 e 5.149/2022, com aplicação de multa por descumprimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2.432/2025, por meio do que o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4414/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve a aplicação de multa ao responsável, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.